Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. ARTIGO 41 DO CPP. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO CONFIGURADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE MANTIDA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE REPARAÇÃO DE DANO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. READEQUAÇÃO.
1. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado se traduz em mera recomendação legal. Assim, o descumprimento da formalidade descrita no referido artigo, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento foi corroborado pelas demais provas coligidas em Juízo, consoante se verifica nestes autos. Preliminar rejeitada.
2. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação ou congruência, quando os fatos pelos quais ocorreram a condenação do acusado foram narrados na denúncia, como na espécie (AgRg no REsp 1615618/SC). Preliminar rejeitada.
3. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram uníssonos, seguros e coerentes, bem como vierem corroborados por outros elementos probatórios.
4. Comprovado nos autos que os acusados empregaram violência e ameaça contra as vítimas, bem como a subtração da res furtiva, resta configurado o crime de roubo, sendo inviável o pedido absolutório ou desclassificatório.
5. Não há se falar em excesso na consideração negativa da circunstância judicial atinente à culpabilidade quando sobressai um maior juízo de reprovação da conduta, ante a intensidade do modo de agir dos acusados.
6. Procede-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, quando o réu, por sua espontânea vontade, logo após o crime, antes do julgamento, reparou o dano à vítima.
7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, em observância aos princípios da razoabilidade e da legalidade.